Tribunal: TJES
Processo: 0001455-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: AGROPECUARIA BONOMO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0001455-30.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

EMBARGADO:
AGROPECUÁRIA BONOMO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8357361, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Nas razões de Id 8557879, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois

não teria se pronunciado acerca do art.473, II e IV, do Código de Processo Civil, que estipulam que o laudo pericial deve conter
“a análise técnica ou científica realizada pelo perito
”
e
“resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca do disposto no art.473, II e IV, do CPC. Isso porque todo o voto de relatoria, acompanhado à unanimidade, tratou de analisar a validade das conclusões alcançadas a partir do laudo pericial – e, portanto, da validade do próprio laudo – e dos demais elementos ponderados pelo juízo de origem.

Nesse sentido os seguintes excertos que ora transcrevo:

[...] Com efeito, cinge-se a controvérsia, enquanto única matéria alegada neste recurso, em saber se resta configurada a nulidade da Sentença recorrida por ausência de fundamentação, na medida em que amparada no Laudo Pericial, cujas conclusões são questionadas pela Recorrente.

[...]

Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, nota-se que a adoção dos valores apurados pela perícia judicial foi substancialmente fundamentada pelo Juízo a quo, que, à luz de outros elementos acostados aos autos, a exemplo de notas fiscais e balanços contáveis, externou as razões pelas quais as importâncias identificadas pelo Perito deveriam prevalecer em detrimento das quantias inferiores defendidas pela Recorrente.

[...]

In casu
, infere-se que o Magistrado de Primeiro Grau (I) não aceitou cegamente as conclusões periciais, mas, ao contrário, realizou uma análise crítica e cuidadosa dos dados apresentados, destacando como a perícia alinhou-se com os requisitos legais e contratuais para estabelecer os valores que seriam devidos; (II) discorreu sobre a necessidade de considerar os custos reais de produção e os preços de mercado da noz de macadâmia, usando esses dados para justificar a revisão dos valores de indenização; e, ainda, (III) validou o laudo pericial não apenas em seus méritos técnicos mas também através da congruência com as práticas de mercado e os dados contábeis apresentados, estabelecendo uma ligação direta entre a análise pericial e a realidade financeira e operacional da Recorrida.

Na hipótese dos autos, distintamente do que defendido pela Recorrente, constata-se que a Sentença recorrida não se encontra maculada por eventual vício de falta de fundamentação, de modo que a irresignação traduz-se em mero inconformismo acerca do julgamento da causa, cuja conclusão não restou infirmada por aspectos objetivos e concretos a ponto de levar a outro desfecho quanto à solução do litígio. [...]

Nesse sentido, importa ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.